Tribunal: TCU
Processo: 002.020/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Denúncia referente a possível irregularidade em requisito para ingresso de docente por concurso público, Edital 235/2023, para o cargo 413 (meio ambiente) de professor, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano)

Inteiro teor:
Acórdão 1073/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 235 e 237 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la prejudicada por perda de objeto, dar ciência da decisão à representante e arquivar os autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.020/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - IF Baiano - Campus Itaberaba. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.